Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709186-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: JOSÉ LUIZ GARCIA SANCHEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE LOTE. CONTRATO PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE CONDICIONADO À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA VERIFICADA. EFICÁCIA PLENA DO CONTRATO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A adjudicação compulsória está prevista no art. 1.418 do Código Civil, o qual estabelece que o “promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. 2. A situação fundiária no Distrito Federal é bastante peculiar, haja vista a existência de inúmeros “condomínios” irregulares, situação esta que inviabiliza a transferência mediante registro no cartório imobiliário competente. 3. Havendo a regularização fundiária do loteamento, implementada está a condição suspensiva para outorga da escritura pública definitiva. 4. Não há que se falar em simples transmissão de direitos possessórios entre os contratantes quando a real intenção era a transmissão da propriedade tal qual prevista em cláusulas contratuais. Contudo, o registro legal dessa transação esbarrava na situação irregular dos loteamentos. 5. Restando comprovado o adimplemento de todas as obrigações previstas no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, impõe-se a outorga da escritura pública para fins de registro e aquisição de propriedade. 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao argumento de ofensa ao princípio do tempus regit actum, porquanto entende que a turma julgadora teria aplicado o Código Civil de forma retroativa ao negócio jurídico perfeito. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 5.948 (ID 50643773). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6o da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes” (AgInt no REsp 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 5.948 (ID 50643773). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027